Tribunal: STF
Processo: HC 263361
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 1.029.331/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 



    Alega-se, em síntese, que o paciente faz jus à minorante do tráfico privilegiado, a qual foi afastada com base em fundamentos inidôneos. 



    Ao final, requer-se:



    “Ante o exposto, requer-se o conhecimento do writ e a concessão da ordem para fim de que seja determinada em caráter liminar: 



    a) a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, em sua fração máxima, afastando os fundamentos genéricos utilizados para negar a aplicação; 



    b) seja fixado regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda, com base nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal; 



    c) seja substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; 



    Ao fim, no mérito pugna, seja julgada procedente a presente demanda, convalidando a medida liminar ora pleiteada.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. É inviável o processamento de agravo regimental que deixa de impugnar, de modo específico, o fundamento principal da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado sumular n. 182 desta Corte. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    Reproduzo, ademais, trecho da decisão do Tribunal local (edoc. 4, fls. 7-8):



    “Correta a negativa do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, pois os requisitos legais, restritivos e cumulativos, da benesse não são a “quantidade ou a qualidade” das drogas (circunstâncias que devem ser consideradas somente na fase da fixação das penas-base vide art. 42 da Lei 11.343/06), mas sim a avaliação, com base nas provas, se o acusado é “primário”, “de bons antecedentes”, “não integra organização criminosa” e “não está envolvido com atividades criminosas” (§ 4º, segunda parte, do art. 33 da Lei 11.343/06)7 . Nesta ação penal, com clareza solar, Willians Felipe está “envolvido com atividades criminosas” porque guardava e tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 01 tijolo de maconha, com peso líquido de 254,33 gramas; e 197 porções de cocaína, sob a forma de crack, com massa de 57,1 gramas (cf. laudos de fls. 24/26 e 100/105), além de balança de precisão, notebook, câmera de vigilância e diversas munições; circunstâncias concretas, as quais levam à conclusão de que, com habitualidade, recebe os entorpecentes (mediante compra ou consignação) para, na sequência, propiciar o comércio no varejo em porções. Ademais, seria impossível que dispusesse de tamanha quantidade de droga de forma ocasional, sem conexão com grupos criminosos. E não se olvide que a benesse tem natureza excepcional e não de regra geral e assim deve ser tratada, sob pena de indevido esvaziamento das sanções em abstrato cominadas para o delito de tráfico de entorpecentes tipificado no caput, aliás, ainda equiparado a hediondo8 . 



    Destarte, à míngua de outras modificadoras, as penas resultaram definitivas em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo. 



    O regime inicial semiaberto deve ser mantido observado o conformismo ministerial (vedada a reformatio in pejus) pois a gravidade concreta da conduta já minuciosamente analisada e a circunstância judicial desfavorável (natureza das drogas apreendidas) desautorizam e incompatibilizam o estabelecimento de regime prisional mais brando (cf. artigo 59, III; c.c. artigo 33, § 3º, do Código Penal). 



    Cumpridos, nessa quadra, os comandos de fundamentação das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF, independentemente da quantificação da pena-base. 



    Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e III).”



    Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente